Tribunal: TJMT
Processo: 0021845-13.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021845-13.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGADO), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DÚVIDA ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S. A. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0021845-13.2018.8.11.0055
“para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.”
(Id. 114022988).

A decisão embargada seguiu ementada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DÚVIDA ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução oportunamente requerida, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.”

Em suas razões, de Id. 118497975, a parte embargante sustenta que a decisão foi proferida com erro de premissa, uma vez que
“a produção de prova em audiência, requer que haja, pelo menos, um início de prova já na exordial, e isto não se deu na demanda em questão.”

Aduz que
“os Apelantes não se desincumbiram de comprovar em juízo que houve a efetiva demonstração dos requisitos para a prorrogação do débito perante o Banco Apelado, ou seja, junto ao agente financeiro, como determinam as normas.”

Menciona, ainda, que
“todos os documentos tidos por comprobatórios pelos apelantes constam dos documentos de id 74033964 pg. 09 até id 74033973 pg. 07, são completamente inservíveis para se demonstrar em juízo o cumprimento dos requisitos ao Banco Apelado no momento do requerimento.”

Requer o acolhimento do recurso, com aplicação dos efeitos infringentes, para que seja reconhecido o equívoco na decisão,
“ haja vista que, mesmo com o retorno dos autos para a primeira instância, os Apelantes não lograrão êxito em comprovar o que não pode ser comprovado.”

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 119439483, por meio das quais a parte embargada pugna pela manutenção incólume da decisão, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolhida para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em erro ou premissa equivocada, pois a matéria foi apreciada na devida forma quando do julgamento nesta instância.

Confira-se os trechos pertinentes:

“
Do cerceamento do direito de defesa.

Os recorrentes requerem a decretação de nulidade da sentença por força do julgamento antecipado da lide, uma vez que teve o seu direito de defesa cerceado, pois não lhes foram oportunizadas a produção de prova oral e pericial requerida expressamente na petição inicial.

Pois bem.

Tenho que merece amparo a pretensão.

Os apelantes, por meio dos embargos do devedor, asseveram que fazem jus ao pedido o alongamento da dívida exequenda nos termos do Manual do Crédito Rural - MCR, realizado antes do vencimento das operações, pela frustração da safra,

Afirmam que tal fato foi acompanhado à época pelos prepostos do banco exequente/apelado, que inclusive visitaram várias vezes as propriedades, e em razão de catástrofe climática perdeu toda a safra com enorme prejuízo e solicitou ao apelado o alongamento da dívida.

Nesse ponto, o Magistrado a quo, ao sentenciar o feito entendeu que:

“Assim, se de um lado há o direito subjetivo do devedor à prorrogação da dívida constante de cédula de crédito rural (Súmula 298 do STJ), de outro há a necessidade de demonstração do preenchimento dos requisitos legais, bem como do requerimento administrativo solicitado dentro do prazo.

No caso dos autos,
verifico que houve comprovação pela parte embargante de que realizou o requerimento administrativo em 28/09/2018
(fls. 285/287), ou seja,
dentro do prazo limite previsto na Circular SUP/AOI 46/2018
— BNDES de 03/08/2018 (28/12/2018) e fora do prazo para fins de aplicação do Manual de Crédito Rural, já que o vencimento de ambas as cédulas em questão ocorreram em 10/08/2017.

No entanto,
a
pretensão de prorrogação das parcelas com base no Manual de Crédito Rural
e na Circular SUP/AOI 46/2018 — BNDES de 03/08/2018
não merece acolhimento
,
uma vez que a parte embargante não comprovou o preenchimento de um dos requisitos necessário para tanto
, qual seja:
“a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e a capacidade de pagamento da operação de composição
".

Assim, nos termos do que dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil, incumbia à parte embargante ter instruído a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, o que não fez.

Portanto,
não é possível acolher o pedido da parte embargante de prorrogação da dívida em razão da ausência de um dos requisitos necessários previstos na Circular SUP/AOI 46/2018
— BNDES de 03/08/2018.” (Id. 74034006).

No Id. 74034497, os apelantes, ora embargantes, protestaram pela pela produção de prova oral, nos seguintes termos:

“Excelência, os Embargantes inicialmente ratificam todos os documentos e laudos juntados aos autos, demonstrando especialmente que, o montante perdido pelos mesmos coma grave frustração da safra, necessita de vários anos de boas safras para ser amortizado e para que possam cumprir as obrigações assumidas não pagas, restando evidente que
os Embargantes preenchem todos os requisitos da Lei do Crédito Rural, bem como da Circular do BNDES, conferindo assim o direito em terem sua dívida alongada nos termos da referida Circular
, razão pela qual o Banco Embargado não pode descumprir com as normas vigentes -vide Súmula 298 do STJ.

Por fim, r
equer a produção de prova testemunhal com os depoimentos pessoais, especialmente das representantes da Requeridas e inquirição de testemunhas (oportunamente arroladas).
” (Id. 74034497).

Desse modo, resta evidenciado nos autos que o Magistrado a quo não oportunizou aos apelantes a comprovação do ônus que lhes competiam, uma vez que os apelantes pretenderam a produção de prova testemunhal a fim de demonstrar o sinistro e a grave frustração de safra, a viabilidade das atividades e da rentabilidades de suas lavouras.

Sabe-se que não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução oportunamente requerida, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso e comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que: “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia,
não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização das provas previamente requeridas
.

Assim, entendo que, no caso em debate, a instrução probatória mostra-se pertinente, já que a parte autora visa comprovar que faz jus ao alongamento de dívida originada de crédito rural título executivo, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Neste sentido:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - IMPRESCINDIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Comprovada a imprescindibilidade das provas testemunhal e pericial para elucidar as questões de fato discutidas no feito, o indeferimento do requerimento de sua produção acarreta o cerceamento do direito da parte, devendo ser cassada a sentença, com regular produção das provas.” (TJMG - RAC: 10000204559157001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução e da perícia requerida oportunamente, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.”(TJMT. RAC 0002199-48.2007.8.11.0040, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, por fim, a ausência de prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”

Desse modo, tendo em conta que foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

E, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022